Tribunal: TJSP
Processo: 1518522-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Corrupção Ativa – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e transportava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que tentou corromper os agentes policiais que efetuaram sua prisão – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Corrupção Ativa – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e transportava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que tentou corromper os agentes policiais que efetuaram sua prisão – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos crimes – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518522-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO VILA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
2
VOTO no 1926
APELAÇÃO no 1518522-35.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 7a. Vara Criminal Central
APELANTE: Bruno Vila da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Renata Mahalem da Silva Teles
APELAÇÃO Tráfico de drogas e Corrupção Ativa Sentença
condenatória Absolvição Descabimento Materialidade e
autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente
trazia consigo e transportava as drogas apreendidas para fins de
tráfico, bem como que tentou corromper os agentes policiais que
efetuaram sua prisão Depoimentos policiais coerentes e coesos,
os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico
Impossibilidade de aplicação da redutora
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 Regime
fechado adequado e compatível com a gravidade dos crimes
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Bruno Vila da Silva contra a r. sentença de fls. 134/145, que o declarou
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006 e no artigo 333, caput, do
Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, também do
Código Penal condenando-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao
pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 166/178), pleiteia a
defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória para ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
3
delitos; b) a aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/06; c) a fixação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do
fechado; d) a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de
direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
182/198).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da defesa (fls. 203/207).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 31 de julho de 2019,
por volta das 15h38min, na Rua Gaspar Dias de Ataíde, altura do no 23,
Lajeado, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Bruno Vila da
Silva transportava para entrega e consumo de terceiros, 372,5g de “Cannabis
sativa L” (maconha), 20,1g de cocaína, 13,2g de cocaína, na forma de
“crack” e 4,9g de “skunk” , sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta ainda dos inclusos autos de
inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, o ora apelante Bruno Vila da Silva ofereceu vantagem indevida a
agentes públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
4
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14 e
17/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls.26/29) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), confessou
parcialmente a prática delitiva, afirmando que, de fato, transportava e tinha
consigo, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos em seu veículo.
Contudo, negou a prática do delito de corrupção ativa, asseverando que foram
os policiais que exigiram a quantia de três mil reais, possuindo apenas a
metade, razão pela qual foi preso.
Em relação ao delito de tráfico, por óbvio, a
confissão apresentada pelo réu, incólume de quaisquer máculas ou
imperfeições, tem valor probante incontrastável, eis que encontra amparo nas
demais provas amealhadas aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie
os seguintes julgados, in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e
não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a
condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
5
(TACRIM-SP AP Rel. Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima
e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua
recusa.” (TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Não obstante, em relação ao crime de corrupção
ativa, a versão do réu, além de não amparada por qualquer elemento
probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase judicial, produzida sob
o manto do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, os policiais militares Guilherme
Henrique Bento de Meireles e John Pablo Costa Candido esclareceram que,
no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu
na condução de um veículo, em atitude suspeita, resolvendo abordá-lo. Em
revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no interior do veículo
foi localizada uma sacola embaixo do banco do passageiro e, em seu interior,
foram apreendidas as drogas descritas na denúncia. Afirmaram que indagado,
o réu disse que estava fazendo o “recolhe do tráfico” oferecendo dinheiro
para não ser preso. Ato continuo, demonstrando concordância, deixaram o
acusado telefonar para uma pessoa trazer o dinheiro. Relataram que, pouco
tempo depois, uma senhora deixou uma sacola com o dinheiro próximo a um
ponto de ônibus, sendo detida juntamente com o réu. Afirmaram que, no
interior da sacola deixada no ponto de ônibus, estava a quantia de R$1.500,00
(um mil e quinhentos) reais, oferecida pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
6
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu transportava e tinha consigo as drogas
apreendidas pelos policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em
porções individuais e prontas para o consumo, sua quantidade e diversidade,
bem como a própria confissão judicial do acusado, evidenciam com
segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-se a tese
defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
A par disso, o delito de corrupção ativa restou
demonstrado, mormente pelos depoimentos dos policiais militares, coesos e
precisos, afirmando que o réu lhes ofereceu dinheiro para ser evitada a prisão,
não havendo, quaisquer indícios ou suspeita de que os policiais pretendessem
imputar ao réu conduta não existente. Portanto, não há que se falar em
insuficiência probatória em relação ao crime de corrupção ativa neste
coerente e harmônico conjunto.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
7
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
8
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas atitudes se
coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 caput da
Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 333, caput, do Código Penal, que
assim dispõem:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
“Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem
indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo e transportar entorpecentes em tais condições já estão mencionados
no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime
previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
9
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelos
crimes previstos no aludido artigo 33, caput, da Lei 11343/2006 e no artigo
333, caput, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69,
também do Código Penal, passando-se à análise das penas impostas.
Em relação ao delito de corrupção ativa, a pena-base
foi fixada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, ou seja, em 02 (dois) anos
de reclusão. Em relação ao delito de tráfico, a pena-base foi corretamente
aplicada acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto) diante do fato do
acusado afirmar que estava fazendo o “recolhe do tráfico”, ou seja,
abastecendo os pontos de venda e recolhendo o dinheiro mostrando, assim,
uma maior periculosidade em sua conduta, restando fixada a pena em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, em relação
ao delito de tráfico, a circunstância atenuante relativa à confissão foi
compensada com a circunstância agravante da reincidência. Em relação ao
crime de corrupção ativa, não incidiu a circunstância atenuante da confissão,
deixando de ser aplicada a fração pertinente a circunstância agravante da
reincidência e, inexistindo recurso Ministerial, mantem-se a pena fixada.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em relação a
ambos os delitos, não incidiram causas de aumento ou diminuição da pena,
tornando-as definitivas. De fato, não é caso de aplicação do redutor previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
10
no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, considerando-se que o réu é
reincidente. Ademais, não há comprovação do exercício de qualquer
atividade remunerada lícita e o réu tinha sob sua responsabilidade expressiva
quantidade de drogas, confirmando que era o responsável pelo “recolhe do
tráfico” na região, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, também
impede a concessão deste benefício, não havendo em se falar em bis in idem,
conforme entendimento jurisprudencial. Note-se que foram apreendidas, no
flagrante, qualidades distintas de entorpecentes (cocaína, maconha, skunk e
crack), em expressiva quantidade, sendo que, como já salientado antes, a
variedade e quantidade são compatíveis com o escopo de comercialização
em caráter habitual, mediante atendimento de pessoas de gostos diferentes,
ampliando o espectro de possíveis compradores.
Diante dos delitos praticados pelo apelante, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação
de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade dos
delitos, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime.
Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo
incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
11
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Por outro lado, eventual pedido para que o réu
aguarde em liberdade o julgamento do recurso não prospera, não sendo este o
momento processual mais adequado para a formulação de tal pedido,
tampouco o meio mais apropriado: o réu permaneceu preso durante toda a
instrução criminal e não há sentido que ele seja solto quando da prolação de
sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a
culpabilidade e a punibilidade do acusado, mesmo que provisoriamente. Na
hipótese dos autos, permaneceram inalterados os requisitos da prisão cautelar.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM HABEAS
CORPUS DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar
encontra-se
suficientemente
fundamentada,
em
face
das
circunstâncias do caso que, pelas características delineadas,
retratam, in concreto, a periculosidade do agente - preso quando
portava aproximadamente 252g (duzentos e cinquenta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
12
gramas) de maconha e 1,66 (um grama e sessenta e seis
decigramas) de cocaína - a indicar a necessidade de sua
segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se,
sobretudo, a existência de indicativos nos autos no sentido de que a
atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a perniciosidade
da ação ao meio social. Precedentes. 2. Superveniência de sentença
que condenou o Recorrente, pelos crimes de tráfico e de associação
para o tráfico de entorpecentes, às penas de 10 (dez) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos)
dias-multa, negado o direito de apelar em liberdade. 3. O Superior
Tribunal de Justiça sufragou o entendimento 'de que não há
lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF - HC
89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). 4.
Recurso em habeas corpus desprovido” (RHC 31.279/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 28/05/2013).
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518522-35.2019.8.26.0228 -Voto no 1926
13
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora